Tribunal: TCU
Processo: 014.892/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2825/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, ao Município de Barra do Mendes/BA e ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia - TCM/BA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.892/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Promotor de Justiça de Barra do Mendes/BA. 1.2. Entidade: Município de Barra do Mendes/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Luciana dos Santos Rodrigues Mendes (36.219/OAB-BA), Claudio Vitor Pereira Figueiredo (34.001/OAB-BA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Barra do Mendes - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.